Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, a penhora de 20% dos valores bloqueados na conta corrente da devedora, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação de parte da dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.